Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-65.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente - Ação improcedente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005832-65.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
S.A.,,
é
apelado
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
2
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.,
APELADO:
ENERGISA
SUL-SUDESTE
-
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S.A
COMARCA: TUPÃ
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de
danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não
configuradas - Interesse de agir caracterizado -
Pagamento de indenização garantida por apólice de
seguro
residencial
contra
danos
elétricos
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese
dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado
da autora e oscilações na rede elétrica da ré não
demonstrado - Laudo técnico inconcludente - Ação
improcedente - Recurso improvido.
VOTO N° 45.007 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de apólice de seguro residencial com cobertura contra danos
elétricos, julgada improcedente pela sentença de fls. 381/385, relatório
adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da
decisão. Aduziu, em suma, que o laudo técnico elaborado por empresa
especializada é válido e demonstra que a queima dos aparelhos é
proveniente de descarga elétrica, restando evidenciado o nexo causal.
Ressaltou que a ré deveria ter sua rede de distribuição de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
3
devidamente equipada para controlar distúrbios provenientes de
descargas elétricas. Sustentou que os danos ocasionados aos
equipamentos que guarneciam o imóvel segurado decorreram de falha
na prestação de serviços pela ré, haja vista a ocorrência de
comprovada oscilação na rede elétrica. Suscitou a inaplicabilidade do
teor da Resolução 414/2010 da ANEEL e a não obrigação do
esgotamento da via administrativa para viabilizar a prestação
jurisdicional. Apontou a impossibilidade de preservação dos bens de
todos os segurados para futura submissão à perícia; tendo em vista o
lapso temporal, a necessidade de reparos e a ausência de espaço
físico para tanto. Argumentou que a perícia pertinente já foi realizada,
nos termos do laudo técnico que instruiu a preambular. Alegou que o
pagamento da indenização securitária restou evidenciado, tendo
consignado o comprovante de pagamento efetuado à segurada Maiara
Fabiana da Silva Sousa. Afirmou que a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva e prescinde da
comprovação de culpa, nos moldes do artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal. Ponderou que os eventos da natureza são previsíveis, de
modo que não caracterizam caso fortuito ou força maior excludentes
da responsabilidade da concessionária de serviço público. Invocou a
necessidade de inversão do ônus da prova com respaldo na legislação
consumerista. Disse que as instalações internas do imóvel segurado
estavam em perfeitas condições. Discorreu amplamente sobre os
temas. Colacionou doutrina e jurisprudência em abono às suas teses,
insistindo no cabimento da reparação pleiteada na inaugural em virtude
da sub-rogação nos direitos do segurado.
Processado o recurso, com contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
4
No caso em tela, a autora firmou contrato de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados
pela segurada Maiara Fabiana da Silva Sousa, que sustenta terem sido
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela
ré.
De início, a documentação entranhada ao
processo é suficiente à comprovação da relação jurídica existente
entre as partes, à formação da convicção do juízo e à demonstração
do pagamento efetuado pela autora à segurada.
As análises de sinistro indicando as apólices
de seguro com cobertura para danos elétricos foram juntadas e o
documento de fls. 51 comprova a quitação de indenização no montante
de R$ 5.732,91, pois identifica os dados das partes, as informações
bancárias referentes ao crédito e a confirmação de pagamento.
Logo, não há falar em inépcia pela falta de
documentos essenciais.
Ademais, considerando que a seguradora
objetiva ser reparada do valor que pagou aos segurados a título de
indenização por avarias em equipamento, é patente seu interesse de
agir.
A provocação administrativa não é requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
5
para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da
ação a pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação
administrativa, importaria ofensa ao princípio constitucional acima
mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré
se municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos
por seus usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite
burocrático
do
procedimento
administrativo
para
restaurar
os
equipamentos danificados ou se ressarçam do valor a ele pertinentes,
mormente quando se informa que eles ocorreram por falha na
prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n°
414/2010 da ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela
prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em outros elementos probatórios, que serão
submetidos oportunamente ao crivo do contraditório, possibilitando a
ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse
contexto,
é
desnecessária
a
observância, pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010
da ANEEL, sendo legítimo o acionamento direto da companhia de
seguros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
6
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos.
Sentença de parcial procedência. Falha no fornecimento de
energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos aos
segurados
na
via
administrativa.
Julgamento
antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré.
Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma
da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados.
Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
7
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial
fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da
empresa segurada assumiu o posicionamento respectivo, em
virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de
onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE
SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
8
advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de
simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no
princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária
fixada no patamar de 20% sobre o valor atualizado da
condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora em
todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos
dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
9
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11,
do
citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços
de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade -
Desnecessidade
de
prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade
da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso
reconhecido.
Sentença
de
improcedência
reformada
para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está
exercendo direito securitário e, por isso, não precisa notificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
10
fornecedora de energia.
Outrossim, tendo em vista que a requerida é
responsável pelo fornecimento de energia no local onde eclodiu o
sinistro, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.
Afastadas as matérias preliminares e a
prejudicial, o reclamo não comporta acolhimento quanto ao mérito.
A concessionária de serviço público de
energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a
teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-
se quando evidenciados o advento de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, a prestação de serviços
está sujeita ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, de sorte que a responsabilidade da requerida opera
independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses previstas no
parágrafo 3° e respectivos incisos do mencionado artigo.
Nesse
contexto,
incumbia
à
autora
comprovar, apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo
a demonstração da culpa da requerida para sua responsabilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
11
Todavia, no caso em tela, a autora não
comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pela sua
segurada e os alegados distúrbios na rede de eletricidade administrada
pela ré.
O documento de fls. 40, conquanto faça
menção à ocorrência de oscilações elétricas na data do sinistro; não
conclui com a isenção necessária que essa tenha sido a causa das
avarias nos bens da segurada.
Com efeito, o relatório de regulação de
sinistro, quando desacompanhado de laudo técnico concluindo pela
ocorrência de danos elétricos, não se presta para, isoladamente,
comprovar os fatos constitutivos do direito da autora.
Como bem salientou a r. sentença:
Entretanto, apesar de os danos sofridos pelo
segurado restarem demonstrados, não há prova do nexo de
causalidade entre estes e algum comportamento positivo ou
negativo da requerida.
Ou seja, no caso telado não houve prova de que
os defeitos dos equipamentos tenham sido causados pela energia
distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito se houvesse
laudo conclusivo no sentido de que as avarias foram decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
12
de descarga/oscilação da rede de energia elétrica.
O laudo e o relatório de regulação deveriam
contar com as informações dos aparelhos, a discriminação
detalhada dos danos causados, bem como a sua origem, de
maneira técnica e específica, o que não foi realizado no caso
concreto, mormente se considerando, como apontado, que o
técnico que avaliou os equipamentos danificados atestou que
“provavelmente” (sic) os defeitos seriam decorrentes da oscilação
ou falha no sistema de fornecimento de energia.
Ou seja, o referido documento apenas presume
que os danos narrados na inicial tiveram origem em possível
oscilação elétrica oriunda de perturbação da rede elétrica externa,
o que à obviedade não é suficiente para configurar o suscitado
nexo de causalidade entre o dano nos bens e a responsabilidade
da demandada.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte
tem orientado:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
13
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de
sustentar que os danos em danos em equipamentos de
refrigeração decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna, havendo
nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório - Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos ocorreram em
razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo
do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes deste E. TJSP - Sentença reformada, para decretar
a improcedência da demanda - RECURSO IMPROVIDO, com
observação.” (Apelação Cível 1022052-03.2019.8.26.0100 - 32a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Luis Fernando Nishi - j.
08/07/2020)
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva. Danos que teriam ocorrido em decorrência de
oscilação da energia no imóvel do segurado da autora. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Preliminares afastadas.
Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de
causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as
alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar eventual nexo causal entre os
danos e o defeito na prestação de serviços. Responsabilidade
objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade: não
ocorrência. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Recurso provido.” (Apelação Cível 1006824-31.2018.8.26.0291 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
14
32a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Francisco Occhiuto
Júnior - j. 02/07/2020)
“Fornecimento
de
energia
elétrica.
Ação
regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente.
Pretensão à reforma. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força
do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos
sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1009869-96.2019.8.26.0068 - 19a Câmara de
Direito Privado - Relator Des. Mourão Neto - j. 30/06/2020)
Dessa forma, o ressarcimento postulado
pelos danos ocasionados aos bens da segurada da autora é indevido.
Portanto, foi bem decretada a improcedência
da lide, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A verba honorária foi moderadamente fixada
em 10% sobre o valor da causa, não merecendo reparos e, ante o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1005832-65.2019.8.26.0637
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1005832-65.2019.8.26.0637
15
do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto e por esses fundamentos,
nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR